Tribunal: TJES
Processo: 0000946-44.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000946-44.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 - ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 - ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL POR ATIPICIDADE - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1.Absolvição com relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, impossível em virtude de todo o conjunto probatório angariado nos autos, restando inequívoca a autoria e materialidade do apelante. 2. Absolvição com relação ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal, por atipicidade, não é possível tendo em vista que o apelante atribuiu a si mesmo falsa identidade a fim de não ser identificado, possuindo em seu desfavor mandado de prisão em aberto. 3.Imposição de regime menos gravoso inicialmente para cumprimento de pena não é possível em virtude da reincidência do apelante.4.Substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos torna-se inviável, em virtude de vedação contida no artigo 44, inciso II, do Código Penal. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000946-44.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000946-44.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 - ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 - ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL POR ATIPICIDADE - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1.Absolvição com relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, impossível em virtude de todo o conjunto probatório angariado nos autos, restando inequívoca a autoria e materialidade do apelante. 2. Absolvição com relação ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal, por atipicidade, não é possível tendo em vista que o apelante atribuiu a si mesmo falsa identidade a fim de não ser identificado, possuindo em seu desfavor mandado de prisão em aberto. 3.Imposição de regime menos gravoso inicialmente para cumprimento de pena não é possível em virtude da reincidência do apelante.4.Substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos torna-se inviável, em virtude de vedação contida no artigo 44, inciso II, do Código Penal. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS,
contra a r. sentença proferida, que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, e artigo 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento o semiaberto.

A defesa de JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS, requer a absolvição do mesmo com relação aos delitos pelos quais foi condenado, alegando em síntese insuficiência de provas.

Pugna ainda a defesa que seja feita a detração penal com o intuito de que seja estabelecido o regime aberto para início de cumprimento da pena imposta.

Por fim requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000946-44.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] na noite do dia 15 de outubro dc 2022 às 20h28, na rua Francisco Gomes de Azevedo, loteamento Meirelles, nesta cidade e Comarca, os denunciados portavam 01 (uma) submetralhadora, fabricação artesanal, calibre .380 ACP, sem n°. de série, 22 (vinte e duas) munições intactas, tipo CBC, calibre .380, 1 (um) revólver, fabricação industrial, oxidado, calibre.32 S&W, nº.97859 e 6 (seis) munições tipo CBC, calibre .32 S&W Long, sem autorização e em desacordo com determinação, legal ou regulamentar, vide auto de apreensão às fls. 09, auto de constatação de eficiência de arma de fogo às fls. 09-v e 10 e formulário de cadeia de custódia às fls. 14.

Além disso, no mesmo dia, na rua Rio Grande do Norte, bairro do Norte, Guaçui/ES, o denunciado JOÃO ANTÔNIO, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Não bastasse, os ora denunciados adulteraram o número de chassi da motocicleta Honda CG Preta sem placa e sem número de chassi visível, do auto de apreensão às fls. 9.

Conforme apurado, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, os policiais militares se depararam com um veículo VW/Gol de cor prata com 3 (três) indivíduos no interior, que empreendeu fuga em direção ao bairro Lagoa, tomando sentido ignorado.

Ato contínuo, a guarnição pediu apoio às demais, que realizaram um cerco no bairro. Contudo, quando patrulharam o loteamento Meirelles, a equipe da Força Tática visualizou 2 (dois) indivíduos estacionando uma motocicleta Honda CG Preta, sem placa e sem número de chassi, em um canto escuro, próximo a uma obra e a um pasto aberto.

Com efeito, a guarnição deu ordem de parada, momento em que os denunciados abandonaram a motocicleta e evadiram-se pulando um barranco, sendo possível visualizar que ambos corriam com a mão na cintura, aparentando que seguravam algum objeto.

Durante a fuga, o SD Cézar visualizou que um dos indivíduos dispensou um objeto dentro de um terreno atrás de um portão que, depois de recolhido, constatou-se que se tratava de uma submetralhadora de fabricação caseira calibre .380 e 22 (vinte e duas) munições .380.

Feito contato com as demais guarnições, os denunciados foram abordados na Rua Rio Grande do Norte , próximo à Igreja Católica, tendo o denunciado JOÃO ANTÔNIO se identificado como Daniel Oscar dos Santos.

Consta também que durante a abordagem,o SD Jefferson visualizou que o denunciado GABRYEL dispensou um objeto sob o caminhão, se tratando do revólver.32 com 6 (seis) munições.

Quando indagados, Gabryel afirmou que estavam planejando um roubo no posto de combustível Xodó.

Já na Delegacia, verificou-se que Daniel Oscar dos Santos na verdade se tratava do denunciado João Antônio dos Santos, no qual constava um mandado de prisão em seu desfavor.

Assim agindo, o denunciado GABRYEL DA SILVA GONÇALVES encontra-se incurso, em tese, nas iras do artigo 14 da Lei 10,826/03 c/c art. 311 do CP na forma do art. 69 do CP, enquanto o denunciado JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS encontra-se incurso nos crimes previstos no art. 14 da lei 10.826/03 etc art. 311 e art. 307, na forma do art. 69, todos do CP [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, e artigo 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento o semiaberto.

Busca a defesa a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, alegando, em síntese, insuficiência de provas.

Busca, também, a defesa, absolvição com relação ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal, alegando atipicidade da conduta.

Requer, ainda, que seja feita a detração penal, a fim de que seja imposto regime menos gravoso para o início de cumprimento de pena, qual seja, regime aberto.

Por derradeiro, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos.

Em análise aos autos verifico que não é possível acolher o pleito de absolvição, com relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, postulado pela defesa, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] QUE na data de ontem (15/11/2022), por volta das 23h, o declarante e seu colega de farda realizavam patrulhamento tático motorizado, no centro da Cidade de Guaçuí; QUE o declarante e seu colega de farda deparam-se com um veículo VW/Gol de cor prata com três Indivíduos em seu interior. Que ao visualizarem os militares, o motorista acelerou o veículo derrapando os pneus, quase colidindo contra a viatura e empreendeu fuga. QUE foi realizado o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos ligados, mas devido a grande movimentação de pedestres foi necessário que a viatura diminuísse a velocidade, distanciando-se assim do veículo, sendo que tomou direção ao Bairro Lagoa. QUE de imediato foi pedido apoio às demais guarnições, que de pronto realizaram o cerco nas imediações do bairro, mas o veículo tomou destino ignorado. QUE sendo assim intensificado o patrulhamento na região, quando na Rua Francisco Gomes de Azevedo, no Loteamento Meireles a equipe de Força Tática visualizou dois indivíduos em uma motocicleta preta, sem placa, estacionando o veículo no final da referida rua em um canto escuro, próximo a uma obra a um pasto aberto. QUE diante dos fatos e da fundada suspeita a guarnição deu ordem de parada, momento este que os dois indivíduos abandonaram a motocicleta e evadiram-se pulando um barranco de aproximadamente seis metros de altura, correndo para a rua de baixo do bairro, foi possível visualizar que ambos a todo instante corriam com as mãos na cintura aparentemente segurando algum objeto. QUE foi feito contato com as guarnições RP 4835 (SGT Wellington e 50 Jeferson), RP 4523 (CB Morais e SD Ivo) e RP 5006 (SGT Freitas, SGT Gean, SGT Rufino e CB Bruna) que fizeram o cerco e abordaram os indivíduos na Rua Rio Grande do Norte, próximo a igreja católica, que se identificaram como os nacionais Gabriel da SIlva Gonçalves, vulgo "coyó” e Daniel Oscar dos Santos". QUE durante a fuga o SD Cézar visualizou um dos indivíduos dispensando um objeto dentro de um terreno atrás de um portão. QUE durante a abordagem o SD Jeferson visualizou o nacional Gabriel dispensar um objeto embaixo de um caminhão, que estava estacionado, sendo recolhido um revólver Cal .32, de numeração 97859, oxidado, marca I.N.A.(Indústria Nacional de Armas), cabo de madeira, com capacidade para seis munições, arma em perfeito estado de conservação e uso, com

seis munições no calibre .32 CBC (sendo duas pontas ogivais de chumbo vivo e quatro pontas ocas de chumbo vivo) Foi encontrado na praça uma balaclava (touca ninja) dispensada por Gabriel. Já o objeto dispensado foi encontrado posteriormente e recolhido pelo SD Cezar tratando-se de uma submetralhadora de fabricação caseira, no calibre .380, com carregador alongado, em perfeito estado de conservação e uso, municiada com vinte e duas munições calibre .380 CBC NTA, com ponta ogival jaquetada. Perguntado a propriedade das armas e da motocicleta, o nacional Gabriel assumiu a propriedade. E informou que estavam no local armados, arquitetando um assalto no posto de combustível Xodó. QUE a motocicleta abandonada no local aparenta ser uma CG Titan, de cor preta, não possuía placa de identIficação e estava com o chassi raspado/cortado, sendo guinchada ao pátio credenciado do Detran, sob GRV 644342, ficando à disposição da autoridade judiciária competente. QUE informa que, os acusados foram conduzidos à presença da autoridade policial, sendo apresentados sem lesões ou maus tratos por parte das guarnições. Foram conduzidos no compartimento de segurança da viatura, sendo necessário uso de algemas para evitar risco de fuga, além de preservar a integridade física dos conduzidos e dos militares. Na delegacia foi constatado que o nacional "Daniel Oscar dos Santos" estava dando nome falso, no intuito de ludibriar os policiais, na verdade foi constatado que se tratava do nacional João Antônio dos Santos e em seu desfavor consta um mandado de prisão aberto de número 90013014-17, expedido pela vara de execuções penais de Vila Velha. Informo ainda que, durante manobras com a viatura no intuito de deter os acusados o CB Neto, motorista da RP 4942, esbarrou na lateral direita traseira da viatura em um mourão de cerca causando pequenas avarias na pintura. QUE OS CONDUZIDOS TRATAM-SE DE GABRYEL DA SILVA GONÇALVES e JOÃO ANTONIO DOS SANTOS; QUE O DECLARANTE PODE VER QUE QUANDO AMBOS ESTAVAM EM FUGA JUNTOS A ARMA LONGA FOI DISPENSADA, NÃO PODENDO PRECISAR QUAL DOS DOIS A DISPENSOU; QUE O SD JEFFERSON AFIRMOU QUE GABRIEL ESCONDENDO O REVÓLVER APREENDIDO DEBAIXO DE UM CAMINHÃO; QUE O CARRO CITADO INICIALMENTE NA OCORRÊNCIA NÃO FOI ENCONTRADO; QUE A MOTO APREENDIDA FOI ENCAMINHADA PARA O PÁTIO DO DETRAN DE GUAÇUÍ N° GUIA 644342; QUE PELA DINÂMICA DOS FATOS O DECLARANTE TEM CONVICÇÃO QUE AMBOS OS CONDUZIDOS ESTAVAM ATUANDO JUNTOS, SENDO QUE UM PRESTAVA AUXÍLIO PARA O OUTRO. QUE O CELULAR APREENDIDO ESTAVA EM PODER DE GABRYEL [...] (depoimento de Luis Mateus Almeida Cezar, policial militar, em esfera policial)

[...] QUE na de ontem (15/11/2022), por volta das 23h, o declarante e seu colega de farda realizavam patrulhamento tático motorizado, no centro da Cidade de Guaçuí; QUE o declarante e seu colega de farda deparam-se com um veículo VW/Gol de cor prata com três Indivíduos em seu interior. Que ao visualizarem os militares, o motorista acelerou o veículo derrapando os pneus, quase colidindo contra a viatura e empreendeu fuga. QUE foi realizado o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos ligados, mas devido a grande movimentação de pedestres foi necessário que a viatura diminuísse a velocidade, distanciando-se assim do veículo, sendo que tomou direção ao Bairro Lagoa. QUE de imediato foi pedido apoio às demais guarnições, que de pronto realizaram o cerco nas imediações do bairro, mas o veículo tomou destino ignorado. QUE sendo assim intensificado o patrulhamento na região, quando na Rua Francisco Gomes de Azevedo, no Loteamento Meireles a equipe de Força Tática visualizou dois indivíduos em uma motocicleta preta, sem placa, estacionando o veículo no final da referida rua em um canto escuro, próximo a uma obra a um pasto aberto. QUE diante dos fatos e da fundada suspeita a guarnição deu ordem de parada, momento este que os dois indivíduos abandonaram a motocicleta e evadiram-se pulando um barranco de aproximadamente seis metros de altura, correndo para a rua de baixo do bairro
,
foi possível visualizar que ambos a todo instante corriam com as mãos na cintura aparentemente segurando algum objeto.

QUE foi feito contato com as guarnições RP 4835 (SGT Wellington e 50 Jeferson), RP 4523 (CB Morais e SD Ivo) e RP 5006 (SGT Freitas, SGT Gean, SGT Rufino e CB Bruna) que fizeram o cerco e abordaram os indivíduos na Rua Rio Grande do Norte, próximo a igreja católica, que se identificaram como os nacionais Gabriel da SIlva Gonçalves, vulgo "coyió” e Daniel Oscar dos Santos". QUE durante a fuga o SD Cézar visualizou um dos indivíduos dispensando um objeto dentro de um terreno atrás de um portão. QUE durante a abordagem o SD Jeferson visualizou o nacional Gabriel dispensar um objeto embaixo de um caminhão, que estava estacionado, sendo recolhido um revólver Cal .32, de numeração 97859, oxidado, marca I.N.A.(Indústria Nacional de Armas), cabo de madeira, com capacidade para seis munições, arma em perfeito estado de conservação e uso, com

seis munições no calibre .32 CBC (sendo duas pontas ogivais de chumbo vivo e quatro pontas ocas de chumbo vivo) Foi encontrado na praça uma balaclava (touca ninja) dispensada por Gabriel. Já o objeto dispensado foi encontrado posteriormente e recolhido pelo SD Cezar tratando-se de uma submetralhadora de fabricação caseira, no calibre .380, com carregador alongado, em perfeito estado de conservação e uso, municiada com vinte e duas munições calibre .380 CBC NTA, com ponta ogival jaquetada. Perguntado sobre a propriedade das armas e da motocicleta, o nacional Gabriel assumiu a propriedade. E informou que estavam no local armados, arquitetando um assalto no posto de combustível Xodó. QUE a motocicleta abandonada no local aparenta ser uma CG Titan, de cor preta, não possuía placa de identIficação e estava com o chassi raspado/cortado, sendo guinchada ao pátio credenciado do Detran, sob GRV 644342, ficando à disposição da autoridade judiciária competente. QUE informa que, os acusados foram conduzidos à presença da autoridade policial, sendo apresentados sem lesões ou maus tratos por parte das guarnições. Foram conduzidos no compartimento de segurança da viatura, sendo necessário uso de algemas para evitar risco de fuga, além de preservar a integridade física dos conduzidos e dos militares. Na delegacia foi constatado que o nacional "Daniel Oscar dos Santos" estava dando nome falso, no intuito de ludibriar os policiais, na verdade foi constatado que se tratava do nacional João Antônio dos Santos e em seu desfavor consta um mandado de prisão aberto de número 90013014-17, expedido pela vara de execuções penais de Vila Velha. Informo ainda que, durante manobras com a viatura no intuito de deter os acusados o CB Neto, motorista da RP 4942, esbarrou na lateral direita traseira da viatura em um mourão de cerca causando pequenas avarias na pintura. QUE OS CONDUZIDOS TRATAM-SE DE GABRYEL DA SILVA GONÇALVES e JOÃO ANTONIO DOS SANTOS; QUE O DECLARANTE PODE VER QUE QUANDO AMBOS ESTAVAM EM FUGA JUNTOS A ARMA LONGA FOI DISPENSADA, NÃO PODENDO PRECISAR QUAL DOS DOIS A DISPENSOU; QUE O SD JEFFERSON AFIRMOU QUE GABRIEL ESCONDENDO O REVÓLVER APREENDIDO DEBAIXO DE UM CAMINHÃO; QUE O CARRO CITADO INICIALMENTE NA OCORRÊNCIA NÃO FOI ENCONTRADO; QUE A MOTO APREENDIDA FOI ENCAMINHADA PARA O PÁTIO DO DETRAN DE GUAÇUÍ N° GUIA 644342; QUE PELA DINÂMICA DOS FATOS O DECLARANTE TEM CONVICÇÃO QUE AMBOS OS CONDUZIDOS ESTAVAM ATUANDO JUNTOS, SENDO QUE UM PRESTAVA AUXÍLIO PARA O OUTRO. QUE O CELULAR APREENDIDO ESTAVA EM PODER DE GABRYEL [...] (depoimento de André Luiz Teixeira Pedrosa, policial militar, em esfera policial) (grifo nosso)

[...] Que se recorda dos fatos; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que entre os réus, só conhece o GABRYEL, uma vez que na época o réu estava traficando, tinha denúncia contra ele informando que ele estava andando armado e que, direto ele "aprontava" na Lagoa; que o motivo da abordagem foi a atitude, local e horário suspeitos, bem como os vizinhos sempre relatam disparos de armas de fogo no local; que não foi encontrado nada de ilícito com o réu ANTÔNIO; que quem teria feito a dispensa da submetralhadora foi o réu GABRYEL; que não se recorda se GABRYEL assumiu a propriedade da motocicleta, mas que o mesmo teria assumido as armas [...] (depoimento de Luis Mateus Almeida Cezar, policial militar, em esfera judicial)

[...] Que se recorda dos fatos; que confirma os fatos narrados na denúncia; que os réus eram conhecidos dos policiais; que os fatos narrados sobre o carro, não tem relação com os réus; que ao procurarem pelo carro que teria evadido dos policiais, eles encontraram a moto, sem placa, com os indivíduos com roupas de frio, em uma rua escura, rua esta já conhecida por ser local de fuga e quando os réus viram a viatura, eles correram; que os réus informaram que iriam para o posto Xodó realizar um assalto[...] (depoimento de André Luiz Teixeira Pedrosa, policial militar em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, bem como do Boletim Unificado de n° 49141078, às fls. 18/22, do Inquérito Policial, auto de apreensão às fls. 65, do Inquérito Policial, e do auto de constatação de eficiência de arma de fogo, às fls. 66, do Inquérito Policial, resta límpida a materialidade dos delitos praticados pelo ora apelante.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas, tendo em vista todo o acervo probatório trazido no bojo dos autos, levando-se ainda em consideração que os depoimentos dos policiais, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, mostram-se consonantes.

Ainda, conforme os depoimentos colhidos e o restante do conjunto probatório, é possível observar que as armas não estavam apenas sob a posse de Gabryel, mas também de João Antônio.

Com relação ao pedido de absolvição pertinente ao artigo 307, do Código Penal, em que alega a defesa a atipicidade do ato, não merece êxito, tendo em vista que o apelante atribuiu a si mesmo falsa identidade, para se livrar de mandado de prisão, que constava em aberto em seu desfavor.

Conforme o STJ, em entendimento já pacificado, tal conduta é típica, de acordo com o que segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO E FALSA IDENTIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA REPETITIVO N. 646 DO STJ. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. DETRAÇÃO PENAL. DISCUSSÃO IRRELEVANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A habitualidade delitiva, representada pelos maus antecedentes e pela reincidência, tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da aplicação do princípio da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal.

2. "É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)" (Tema repetitivo n. 646 do STJ).

3. O Tribunal de origem indicou expressamente os feitos criminais caracterizadores dos maus antecedentes, bem como aqueles relacionados ao reconhecimento da reincidência, possibilitando assim constatar inexistir identidade entre os mesmos, pelo que não há se falar em ocorrência de bis in idem.

4. Não há se falar em ilegalidade flagrante quanto ao não reconhecimento da confissão, pois, como bem concluiu o Tribunal de origem, não consta que tenha o paciente admitido a prática do ato delituoso.

5. A instância ordinária concluiu, fundamentadamente, pela redução em 1/2, uma vez que houve significativo esgotamento do iter criminis pelo agente, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

6. "A inversão do julgado, de forma a verificar se deve ser aplicada a fração máxima do redutor pela tentativa, implicaria profunda análise do arcabouço fático-probatório, o que é defeso na via estreita do habeas corpus". (HC n. 456.927/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 28/3/2019.)

7. Considerando-se que as penas aplicadas para os dois delitos são inferiores a 4 anos, e diante da existência de maus antecedentes e da reincidência, não há falar em fixação do regime inicial aberto.

Jurisprudência do STJ.

8. "No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na existência de circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - e na reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 2.192.322/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 827.848/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (grifo nosso)

Pleiteia a defesa, também, o estabelecimento de regime menos gravoso, para o início de cumprimento da pena, tal pedido não merece ser acolhido, tendo em vista que o réu é reincidente e a aplicação de regime menos gravoso, não estaria cumprindo com a finalidade útil do processo.

Comunga do mencionado entendimento o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam:

ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal.

2. Os crimes de menor potencial ofensivo não afastam os efeitos da reincidência, uma vez que o art. 63 do Código Penal não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior.

3. Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "b" do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade, pela restritiva de direitos, não há como prosperar o pleito, tendo em vista que é expressamente vedada a substituição conforme artigo 44, inciso II do Código Penal.

Comunga do mencionado entendimento o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NOS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - No tocante a alegação da utilização de uma condenação pretérita para considerar simultaneamente os maus antecedentes e a reincidência, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem.

III - Nesse compasso, considerando que a Corte estadual não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Precedentes.

IV - De mais a mais, verifico que não há reparo a ser feito na fixação do regime mais gravoso, bem como na impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

Isso porque, além de ser reincidente, há circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes (fl. 47) -, elementos que impõem o regime inicial fechado e afastam a substituição da pena privativa de liberdade.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 850.559/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.